Tribunal: TJES
Processo: 5015707-17.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015707-17.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL MIRANDA LOUZADA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE LAUDO BALÍSTICO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por réus pronunciados pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, cometido em concurso de pessoas, visando à declaração de nulidade do feito, à absolvição sumária ou, subsidiariamente, à impronúncia ou ao afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a divergência entre laudos periciais e a ausência de exame de balística acarretam nulidade processual por violação à cadeia de custódia; (ii) estabelecer se estão presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (iii) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A divergência entre o laudo cadavérico inicial e o laudo de exumação não configura nulidade, pois o novo exame pericial foi regularmente autorizado e realizado para esclarecer a causa da morte, inexistindo demonstração de adulteração, manipulação ou quebra da cadeia de custódia.

A ausência de exame de balística não inviabiliza a comprovação da materialidade, que pode ser demonstrada por outros meios de prova lícitos e idôneos, especialmente quando os elementos probatórios constantes dos autos se mostram coerentes e convergentes.

Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam a ação penal, ante o caráter informativo do inquérito policial, sobretudo quando inexistente prova concreta de prejuízo à defesa.

A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a demonstração da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de exame aprofundado das provas.

A materialidade delitiva resta evidenciada por boletim de ocorrência, laudos periciais, relatório de exumação e demais peças técnicas constantes do inquérito policial.

Os indícios de autoria encontram respaldo em depoimentos colhidos na fase investigativa, corroborados por provas técnicas e testemunhais, que indicam a condução da vítima a local ermo e a realização de disparo de arma de fogo que resultou em sua morte.

O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica diante dos indícios de que o crime decorreu de motivo fútil e foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Compete ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva das circunstâncias qualificadoras e da responsabilidade penal dos acusados, sob pena de violação à sua competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015707-17.2025.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RAFAEL MIRANDA LOUZADA, LEONARDO MIRANDA DE LIMA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCAS SILVA DESIDERIO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL MAINETTE VALADAO DA SILVA - ES39280

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAFAEL MIRANDA LOUZADA

e

LEONARDO MIRANDA DE LIMA
,
contra a decisão (Id. 16896019 – fls. 158/167), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que os pronunciou e determinou suas submissões a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela participação no crime de
homicídio, qualificado por motivo
fútil
,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, cometido em concurso de pessoas
(art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, c/c art. 29 ambos do CP).

Em suas razões recursais (Id. 16896019 – fls. 210/236), a defesa dos recorrentes suscita, preliminarmente, a nulidade do feito em razão da ausência de laudo de balística e de prova pericial, requerendo, por conseguinte, a absolvição sumária.

No mérito, sustenta a inexistência de provas suficientes a amparar a imputação do delito de homicídio qualificado. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que no dia 26 de setembro de 2020, no bairro Gilson Carone, município de Cachoeiro de Itapemirim, os denunciados
Leonardo Miranda de Lima
e
Rafael Miranda Louzada
, agindo em comunhão de desígnios e com
animus necandi
, mataram
Lucas Silva Desidério
mediante disparo de arma de fogo, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Apurou-se que o crime decorreu de discussão relacionada ao suposto furto de um aparelho celular pertencente a
Adriana Miranda
, companheira da vítima e genitora dos denunciados. No dia dos fatos, Lucas foi levado até o Morro da Formiga para tratar da questão e, após se negar inicialmente a devolver o aparelho, foi conduzido pelos denunciados até um pasto, onde permaneceu sentado sob uma árvore, ocasião em que
Rafael Miranda
, portando arma de fogo, efetuou disparo que o atingiu na cabeça, causando-lhe a morte.

Evidencia-se a qualificadora do
motivo fútil
, uma vez que o homicídio foi motivado por discussão acerca de um aparelho celular, bem como a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, porquanto o disparo foi efetuado de surpresa, contra vítima desarmada.

A defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade da prova pericial, ao argumento de que os laudos apresentados são contraditórios, uma vez que um deles indica o traumatismo craniano como causa da morte, enquanto o outro conclui que o óbito decorreu de perfuração no crânio compatível com projétil de arma de fogo. Sustenta, assim, a ocorrência de violação ao artigo 564 do Código de Processo Penal, bem como o desrespeito à cadeia de custódia prevista no artigo 158-A e seguintes do mesmo diploma legal.

Da análise dos autos, verifica-se que o primeiro Laudo Cadavérico (fl. 19 do Inquérito Policial), elaborado em 27 de setembro de 2019, concluiu que a morte decorreu de hemorragia intracraniana e traumatismo cranioencefálico, em razão de ação contundente. Posteriormente, em 02 de dezembro de 2020, a testemunha Rômulo Moraes Aguiar declarou, em sede policial, ter ouvido um disparo de arma de fogo no momento dos fatos (fls. 41/42 do IP).

Em razão dessa informação, a autoridade policial requereu a exumação do cadáver, devidamente autorizada pelo juízo (fls. 51/57 do IP), a fim de averiguar a possível existência de projétil de arma de fogo. O procedimento foi realizado em 10 de julho de 2021, ocasião em que se constatou perfuração no osso temporal direito compatível com projétil de arma de fogo, conforme Relatório de Exumação de Cadáver (fls. 59/78 do IP).

Nesse contexto, a divergência entre os laudos não configura, por si só, nulidade processual. Conforme consignado no relatório técnico, o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim não dispunha, à época, de instrumentos adequados para a localização de eventual projétil, além de inexistir, inicialmente, qualquer indicação de disparo de arma de fogo.

Assim, a realização de novo exame pericial teve por finalidade o esclarecimento da causa da morte, não evidenciando irregularidade ou violação à cadeia de custódia.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou comprometimento da prova, o que não ocorreu no caso em análise, ausentes indícios de manipulação, contaminação ou inobservância da ordem cronológica dos atos periciais.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de nulidade pela ausência de exame de balística, uma vez que a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios de prova lícitos e idôneos, mesmo em crimes que deixam vestígios. No caso, os demais elementos probatórios são harmônicos e suficientes para a demonstração da materialidade do delito.

Ressalte-se, ainda, que eventuais irregularidades na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial. Ademais, alegações genéricas de violação à cadeia de custódia, desacompanhadas de prova objetiva de prejuízo ou adulteração, não são aptas a invalidar provas regularmente produzidas.

Diante disso,
rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, pleiteia, a
impronúncia
dos recorrentes, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistirem provas suficientes que sustentem a imputação do crime de homicídio qualificado.

A despeito do louvável empenho da defesa, após examinar a decisão impugnada, não vejo como acolher o pleito recursal.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado dos elementos de prova, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria (STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023).

E na hipótese em análise, ao proferir a decisão, o Magistrado reconheceu, acertadamente, os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

Com efeito, a
materialidade
está estampada no Boletim Unificado n° 43276223 (fls.02/03 do IP), Laudo de Exame Cadavérico (fl.19 do IP), Laudo Pericial e de Exame de Local de Homicídio (fls. 32/40 do IP), Relatório de Exumação de Cadáver (fls. 59/72 do IP), Laudo de Exumação (fls. 73/76 do IP), Relatório de Análise de Polícia Judiciária (fls. 95/106 do IP) e Relatório Final de Inquérito Policial (fl. 113/127 do IP).

Estão presentes, ademais,
indícios de autoria.
Em sede policial, a testemunha
Rômulo Moraes Aguiar
descreveu a dinâmica dos fatos, relatando que, após suspeita de furto de aparelho celular pertencente a Adriana, a vítima foi localizada e, posteriormente, conduzida ao encontro de
Leonardo
e
Rafael
, com quem deixou o local em direção a um pasto, ocasião em que o declarante afirmou ter ouvido um disparo de arma de fogo. Em seguida, os denunciados retornaram sozinhos, sendo a vítima encontrada morta no dia seguinte.

Embora Rômulo não tenha ratificado o depoimento em juízo em razão de seu falecimento, seus relatos foram corroborados por outras provas orais e técnicas.

A policial civil
Greicy Armani
confirmou a sequência dos fatos e a consistência das declarações prestadas na fase investigativa. A perita
Ana Paula Teixeira Gradim
constatou, após exumação, a presença de orifício craniano compatível com projétil de arma de fogo, e o perito
Edivandro Brito da Silveira
descreveu o local do crime como área erma, com características de execução.

Por fim,
Rosiane Silva Fraga
, irmã da vítima, confirmou que Lucas deixou sua residência para tratar de desentendimento envolvendo o desaparecimento de um celular, negando portar o referido objeto.

Desta forma, verifico que as provas produzidas demonstram a ocorrência do delito, existindo ainda, indícios de participação dos recorrentes no crime, motivo pelo qual, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)
(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Prosseguindo, sobre as
qualificadoras,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incongruente com os elementos apurados.

No caso em exame, há indícios probatórios suficientes que, em tese, apontam para a prática do delito por motivo fútil, consistente em discussão relacionada ao suposto furto de aparelho celular pertencente à genitora dos recorrentes.

Da mesma forma, verifica-se que a vítima foi atingida de surpresa, sem possibilidade de defesa ou reação, circunstância apta a caracterizar a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Compete ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e das provas produzidas, emitir juízo de valor acerca da conduta. Assim, estando demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17488082),
CONHEÇO
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

Em tempo, fixo os honorários do advogado dativo Dr. Rafael Mainette Valadão em R$ 1000,00 (mil reais), pela atuação em segundo grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.